Tribunal: TJDFT
Processo: 0724541-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724541-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. RECORRIDA: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a", “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Sexta Turma Cível este Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO EMITIDO PARA GARANTIA DE CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ALEGAÇÃO DE ORIGEM EM MÚTUO VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA REGRA ORDINÁRIA. VALOR EXCESSIVO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPERATIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A preliminar de nulidade da sentença não comporta acolhimento, apresentada fundamentação adequada sobre a análise da matéria controvertida nos autos, firmando convencimento com lastro na prova documental e de acordo com jurisprudência dominante, quanto a ausência de força executiva de nota promissória emitida como garantia de contrato de factoring. 2. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, a resolução do litígio não prescinde de produção de prova testemunhal, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, que permite a formação de convencimento sobre a origem do débito, e notadamente quanto à impertinência da prova para comprovação da alegação de mútuo verbal alegado pelo apelante. 3. É certo que a nota promissória é um título de crédito dotado de autonomia e abstração, de modo que, para ser executada, não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, mas é possível a análise da causa debendi como matéria de defesa, notadamente quando o título não tenha circulado e a demanda envolver as próprias partes que entabularam o referido negócio. 4. Os contratos de factoring, ou de fomento mercantil, constituem hipótese de contrato inominado, possuindo características próprias, típicas de cessão de crédito, ainda que encerrem conteúdo mais extenso, envolvendo, usualmente, a negociação de obrigações futuras previstas em títulos de créditos mediante o endosso, e não formalmente por meio de cessão de crédito, o que não descaracteriza a referida atividade mercantil. 5. Nas operações de factoring, é inerente à atividade desenvolvida pelo faturizador a assunção dos riscos das respectivas operações pelas quais os faturizados lhe cedem determinados créditos futuros, ficando estes responsáveis apenas pela existência da obrigação, mas não pela adimplência do devedor. 6. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não é possível a emissão emitidos título de crédito como garantia de contrato de factoring, de modo a transferir o faturizado o risco pelo inadimplemento e transmudar a essência do negócio jurídico, relativo à operação de fomento mercantil. 6.1. Efetivamente demonstrado nos autos que a nota promissória impugnada foi emitida para garantia de operações de fomento mercantil, o que lhe retira o atributo de exequibilidade, por restar carente de certeza e liquidez, deve se mantida a sentença de procedência dos presentes embargos à execução. 7. A fixação da verba honorária de acordo com o valor da causa resultaria em valor injustificável, pois excessivamente elevado, ensejando enriquecimento sem causa, de modo que se mostra necessária a reforma da sentença, para que seja realizada valoração equitativa com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC, em valor adequado frente as peculiaridades da causa, resultando com digna e justa remuneração ao advogado da parte. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §§ 1o e 2o, incisos III, IV e V e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou as omissões e contradições apontadas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. b) artigo 355, inciso V e 357, inciso II, ambos do CPC, alegando cerceamento de defesa por não ter sido realizada a audiência de instrumento e julgamento para a oitiva de testemunha, indispensável para dirimir questão controvertida e relevante. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP e do STJ; c) artigos 373, inciso II, do CPC, 107, 112 e 586, todos do Código Civil, sob o argumento de que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da recorrente. Aduz que houve errônea valoração das provas, especialmente por se tratar de relação contratual mal interpretada, posto que os requisitos para caracterização de contrato de factoring não foram preenchidos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 e Edvaldo Borges de Araújo, OAB/DF 12.463. Nas contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marco Antonio Carvalho de Souza, OAB/DF 9.303. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, §§ 1o e 2o, incisos III, IV e V e 1.022, ambos, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que concerne à apontada ofensa aos artigos 355, inciso V e 357, inciso II, ambos do CPC, 373, inciso II, do CPC, 107, 112 e 586, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Quanto à alusão à alínea “b” do permissivo constitucional, o recurso também não merece seguimento, porque a recorrente não logrou demonstrar de que forma o acórdão impugnado acabou por julgar válido ato do governo local contestado em face de lei federal, o que faz incidir, na espécie, o veto preconizado pelo enunciado 284, da Súmula do STF, também aplicável ao recurso especial. Em atenção ao ID 27138988-Pág. 46, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 e Edvaldo Borges de Araújo, OAB/DF 12.463. Por fim, em atenção ao ID 27311389-Pág.14, determino que as publicações referentes à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marco Antonio Carvalho de Souza, OAB/DF 9.303. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003